Tribunal: TJBA
Processo: 8121639-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121639-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE COBRANÇA DE DÉBITOS. PUBLICIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de fundo de investimento, em razão da exposição de supostos débitos em plataforma de cobrança de débitos; sentença que declarou a inexistência da dívida, mas afastou o dano moral; apelação cível interposta pelo autor visando à reforma da sentença quanto à indenização e aos honorários advocatícios; recurso conhecido e não provido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exposição de débito em plataforma de renegociação de dívidas configura dano moral indenizável; (ii) saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios observa os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.

4. A tese firmada no Tema 1.264 do STJ, que trata de cobrança de dívida prescrita, não se aplica ao caso, uma vez que a dívida discutida é válida e não alcançada pela prescrição.

5. Não se verifica a configuração de dano moral pela simples exposição de dívida em plataforma similar ao “Serasa Limpa Nome”, que tem natureza diversa da negativação, funcionando como meio de comunicação restrita entre credores e devedores, sem publicidade massiva nem efetiva restrição ao crédito.

6. A alegação de violação à LGPD não prospera, pois o uso dos dados em plataforma de renegociação se dá dentro dos limites legais e com finalidade legítima.

7. Não demonstrado constrangimento ou repercussão concreta e injusta aos direitos da personalidade, a ponto de justificar reparação por dano moral.

8. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, tendo considerado o êxito parcial, o valor envolvido e o trabalho efetivamente desenvolvido.

9. O valor fixado de R$1.000,00 para os honorários do patrono do autor não se mostra desproporcional ou irrisório, diante da sucumbência recíproca e da natureza da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.264

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121639-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIO DA SILVA SANTANA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.